Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO CREDOR. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JULGADOR. CARÁTER SUPLETIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu requerimento formulado pelas credoras para inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2.1. Além disso, a norma contida no art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de determinação, pelo Juízo, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis.

3. Isso não obstante, os cadastros de proteção ao crédito têm natureza privada e há, na hipótese, plena possibilidade do credor formular requerimento para a emissão de certidão alusiva ao crédito (art. 517, § 1o, do CPC) e solicitar a inscrição diretamente ao respectivo Ofício de Notas e Protestos. 3.1. Aliás, esse serviço não é gratuito e pressupõe o pagamento de emolumentos, sendo certo que as credoras não são beneficiárias da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.